Tribunal: TJSP
Processo: 2114993-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de outro feito promovido em face do agravante - Manutenção - Garantia da satisfação do crédito do ora exequente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000674379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114993-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante CARLOS
EDUARDO CURY, é agravado ANTÔNIO CLÁUDIO ZANATTA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114993-27.2020.8.26.0000 -Voto no 23.100 - Itatiba
2
Agravo de Instrumento no 2114993-27.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Eduardo Cury
Agravado: Antônio Cláudio Zanatta
Interessado: Box Administradora de Postos Ltda
Comarca: Itatiba
Juiz/Juíza: Renata Heloísa da Silva Salles
VOTO 23.100
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão que deferiu o pedido de penhora no
rosto dos autos de outro feito promovido em face do agravante
- Manutenção - Garantia da satisfação do crédito do ora
exequente - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO CURY, nos autos do cumprimento de sentença que
ANTÔNIO CLÁUDIO ZANATTA move em face de BOX ADMINISTRADORA
DE POSTOS LTDA, contra a decisão que decretou a penhora no rosto dos
autos do processo.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
O presente cumprimento de sentença visa o pagamento da
importância de R$ 221.807,20, para junho de 2015, referente à condenação na
fase de conhecimento da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114993-27.2020.8.26.0000 -Voto no 23.100 - Itatiba
3
Sustenta o agravante que o agravado construiu narrativa sobre
suposta fraude à execução praticada em procedimento judicial distinto, como
se fosse verdade, para convencer o magistrado singular, de forma equivocada,
a proferir a decisão ora impugnada.
Anota que o credor não se dirigiu ao devedor principal da
obrigação para perseguir o seu crédito, tendo salientado, inclusive, que já se
dispôs a entregar espontaneamente ao agravado veículo de baixo valor
econômico, para constrição judicial.
Assevera que a constrição levada a efeito em seu desfavor, só terá
o condão de causar ainda mais tumulto processual, seja nos autos de origem,
seja no procedimento distinto.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, até o
julgamento deste recurso, e, no mérito, a revogação da decisão hostilizada.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão hostilizada é aquela de fl. 312 dos autos
originários, a qual deferiu a penhora no rosto dos autos, formulado pelo
exequente, a recair sobre os direitos que o executado detém no curso do
processo de cumprimento de sentença (autos no 1127420-06.2016.8.26.0100),
que tramita perante a 14a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, até o
limite do débito, no valor de R$ 374.022,85.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114993-27.2020.8.26.0000 -Voto no 23.100 - Itatiba
4
Ora, pelo que se verifica dos autos, de fato, há outras execuções
em curso em face do ora agravante e de suas empresas, em fase de
constrição de bens, o que indica serem devidas as providências que foram
tomadas pelo MM. Juízo a quo.
Observe-se, ademais, que há incidente de desconsideração da
personalidade jurídica inversa promovido por SOLANGE DE SOUSA
DIONISIO (processo no 0069934-12.2018.8.26.0100), em curso perante a 14a
Vara cível do Foro Central, promovido em face do ora agravante, para
satisfação do crédito relativo aos honorários advocatícios executados, onde
afirma que o executado fez manobra ardilosa para fraudar as execuções,
transferindo bem imóvel para outra pessoa jurídica de seu grupo econômico, a
empresa SPEEDY DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
Não obstante os argumentos trazidos, não se vê o alegado tumulto
processual, mesmo porque os fatos invocados quanto a suposta fraude à
execução serão ainda julgados naquele incidente específico.
Logo, é admissível a penhora no rosto daqueles autos para
garantia do crédito ora exequendo.
Consequentemente, fica mantida a decisão agravada
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114993-27.2020.8.26.0000 -Voto no 23.100 - Itatiba
5
Relator